Tribunal: TCU
Processo: 018.253/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9040/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legal para fins de registro o ato de Júlio Cesar Rufino Machado; e em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos dos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 018.253/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adenauer Marinho Fraga (XXX.678.097-XX); Jonathan da Silva Abreu (XXX.438.926-XX); Jonilson Aparecido Barbosa Mesquita (XXX.370.198-XX); Julio Cesar Rufino Machado (XXX.106.706-XX); Lindomar dos Santos Barbosa Neres (XXX.782.436-XX); Luiz Felipe Bezerra Cavalcante (XXX.548.076-XX); Marcos Vinicius da Silva Brum (XXX.312.236-XX); Natanael de Souza Pereira (XXX.940.736-XX); Nathan da Silva Lopes (XXX.821.156-XX); Thales Carvalho da Silva (XXX.638.006-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.